Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-95.2021.8.11.0026
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000866-95.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUZANA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 864.284.971-15 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0023-82 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000866-95.2021.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis/MT

Recorrente(s):

Suzana Cristina de Oliveira

Recorrida(s):

E B Comércio de Eletrodoméstico LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. VENDA DE PRODUTO POR CREDIÁRIO. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso à parte Autora alega que teve o seu nome negativado indevidamente nos órgãos protetivos, no valor de R$ 6.674,70, por obrigação que desconhece. Afirma que, posteriormente, teve conhecimento que a negativação se refere à aquisição de uma geladeira que nunca adquiriu.

2. Em que pese à alegação autoral de que não adquiriu o produto, verifica-se nos autos que a empresa Ré informa que a compra foi realizada no dia 19.11.2020, através de crediário na loja, com uma entrada no valor de R$600,00 (seiscentos reais), mais 12 (doze) parcelas de R$ 667,47. Conta ainda que o filho da Autora retirou o produto na loja, no mesmo dia da compra, conforme o termo de entrega juntado à contestação.

3. Em sede de defesa foi colacionado recibo de pagamento, orçamento da venda, carta de notificação, gravação de áudios e termo de entrega do produto. Cumpre ressaltar que o endereço constante na nota fiscal é o mesmo que o informado pela parte Autora na inicial, bem como o comprovante de endereço é de titularidade do seu filho, Sr Antonio Eustaquio da Silva Junior.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Em sede de contestação,
a Reclamada alega que a autora realizou a compra de uma geladeira na data de 19.11.2020 pelo valor de R$ 5.999,01, a ser pago através do crediário da empresa com entrada e mais 12 parcelas. Afirma que a negociação se deu entre a nora da autora, que afirmou que a autora compareceria na empresa para assinar os documentos e pagar a entrada, sendo que a entrada foi paga em 19.11.2020 e o filho da autora retirou o produto na mesma data.

Afirma que a autora tinha conhecimento da compra do produto e autorizou a negociação,
e inclusive apresenta comprovante de endereço em nome do seu filho “Antônio Eustaquio da Silva Junior”. Afirma que a autora é uma cliente assídua e que por se tratar de uma cidade pequena vendeu o produto na confiança, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Indo para os contornos decisivos,
verifica-se que evidentemente sem a autorização da parte autora, a empresa não poderia vender nenhum produto em seu nome, sendo certo que de toda a documentação apresentada não resta nenhuma autorização da autora.

Contudo, observa-se que o mesmo endereço constante na nota fiscal e a pessoa que retirou o produto, confere com o comprovante de endereço apresentado pela autora na inicial (id. 60849522 - pág. 2), demonstrando que a autora reside no mesmo local onde o produto foi entregue, de modo que tem pleno conhecimento da sua aquisição
. Desse modo, em que pese não restar a assinatura da autora no contrato, os elementos apresentados, reforçam a verossimilhança nas alegações da Reclamada, sendo forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito”.

5. Com efeito, aplica-se ao presente caso o princípio do Venire Contra Factum Proprium veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte. Embora não tenha previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes.

6. Desta forma, a inclusão do nome da autora no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada devida, constitui exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé.

8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

10. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde
CONDENO ao pagamento de 2% (dois por cento) do valor da causa
, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2º do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da causa em honorários advocatícios em favor da parte contrária e custas processuais”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não tem direito à gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por já terem sido fixados em 1º grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022